Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707865-74.2022.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NEUTON ALVES DA SILVA, ALAN GOMES DE SOUZA, DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de NEUTON ALVES DA SILVA e ALAN GOMES DE SOUZA (ID: 56682818). Brasília, 11 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador